Tribunal: TJMT
Processo: 0001419-10.2016.8.11.0100
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001419-10.2016.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZAJACINTO CASTILHO (APELANTE), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), CARLITO BENTO DE MENDONCA - CPF: 387.893.961-20 (APELANTE), ISANGELA MARIA COELHO MARTINS (APELANTE), RENI JUNIOR IZE (APELANTE), ADELINO FRANCISCO SANTOS - CPF: 564.177.482-00 (APELANTE), WELINTON JOSE SERPA GIL - CPF: 439.200.209-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZA JACINTO CASTILHO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES. RECONHECEU, DE OFÍCIO, A PREJUDICIAL DE MÉRITO PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NO MODALIDADE RETROATIVA, COM BASE NA PENA CONCRETA APLICADA AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA EM RELAÇÃO A TODOS OS APELANTES, BEM COMO COM RELAÇÃO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PARA ISANGELA MARIA COELHO MARTINS. NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO DE LUIZA JACINTO CASTILHO, DESPROVEU O RECURSO DE ADELINO FRANCISCO DOS SANTOS E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE CARLITO BENTO DE MENDONÇA, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR. OFICIE-SE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS, INDEPENTENTE DA PUBLIÇÃO DO ACORDÃO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO
–

CONDENAÇÃO –

RECURSO

DEFENSIVO
–
1.

PRELIMINAR
:
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
DE UM DOS APELANTES
–
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS – DESCABIMENTO – MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETE O CONHECIMENTO D
O

RECURSO
– HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA PREVISTO NO INCISO LV DO ART. 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
2.

PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA DE OFÍCIO
:
TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO
– CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DAS PENAS

– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE
SUPERVENIENTE
, RECONHECIDA PARA TODOS OS APELANTES QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PARA UMA DAS
APELANTES
PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CÁLCULO PRESCRICIONAL
PELA PENA
IN CONCRETO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 110, § 1o, 109, V, DO CÓDIGO PENAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA –
3.

MÉRITO
:

3.1.

PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
FORMULADO POR
UMA DAS APELANTES
QUANTO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO

–

PROCEDÊNCIA
–

CONSISTÊNCIA DA PRETENSÃO – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ACERCA DA AUTORIA DO
REFERIDO
DELITO

–
AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INSOFISMAVELMENTE –INCIDÊNCIA

DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE –

3.2.

POSTULADO O RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS ILÍCITOS DE PORTE DE ARMA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO, POR
UM DOS APELANTES
– INVIABILIDADE – DELITOS AUTÔNIMOS PRATICADOS EM CONTEXTOS DIVERSOS
–
3.3.

REQUERIDO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
POR UM DOS APELANTES

– POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO BASEADA EM SENTENÇA QUE DECLAROU EXTINTA SUA PUNI
BI
LIDADE –
POR CONSEGUINTE,
COM A READEQUAÇÃO DA PENA, DECLARADA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA SUA PUNIBILIDADE QUANTO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO –
4
. PRELIMINAR REJEITADA. DE OFÍCIO, RECONHECIDA PREJUDICIAL DE MÉRITO
, PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA TODOS OS APELANTES
.

NO MÉRITO,
DADO PROVIMENTO

A
O
RECURSO
DE
LUIZA JACINTO CASTILHO
; DESPROVIDO O RECURSO DE
ADELINO FRANCISCO DOS SANTOS
;
E DADO PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO
DE
CARLITO BENTO DE MENDONÇA.

1.
Preliminar

Em virtude do princípio da instrumentalidade das formas, a apresentação das razões recursais fora do prazo legal constitui mera irregularidade, que não implica no reconhecimento da intempestividade recursal.

2.
Prejudicial de mérito

Tendo em vista que a prescrição se afere em relação a cada crime individualmente considerado
;
e, não tendo as penas
aplicadas,
aos apelantes,
superado

dois
anos, ocorre a consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente, quando entre
a publicação da sentença
condenatória
e o julgamento deste
recurso
transcorrer mais de
quatro
anos, a redundar na extinção da punibilidade em relação a tais crimes
. Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, fica prejudicado o exame da matéria de fundo
, referente aos delitos prescritos,
deduzida no
s
recurso
s
d
os
apelante
s
.

3.
Mérito

3.1.
A absolvição de uma das apelantes é imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram fundadas dúvidas sobre a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, na modalidade manter sob a guarda,
devendo, por conta disso, serem aplicadas, em seu favor, as disposições preconizadas no art. 386, VII,
Código de Processo
Penal e o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

3.2.
“
[...] A absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de homicídio pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si uma relação de dependência ou de subordinação. Desse modo, o porte da arma de fogo deve ter como fim, exclusivo, a prática do crime de homicídio para ser absorvido como ante
factum
impunível. Ausente essa vinculação com o crime fim, não há falar em consunção, havendo, pois, crime autônomo de porte ou posse de arma de fogo
”. (S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, Ag
ravo R e g imental no H abeas C orpus n. 684750/SC)

3.3.
Declarada extinta a punibilidade do acusado quanto à ação penal que gerou a reincidência, tal agravante não pode incidir em desfavor dele, na medida em que incidência da prescrição extirpa todos os efeitos penais e extrapenais da condenação por ela afetada
.

4. Preliminar rejeitada. De
ofício, reconhecida prejudicial de mérito, para declarar a prescrição quanto ao delito de associação criminosa para todos os apelantes.
E
, n
o mérito,
dado
provi
mento a
o
recurso
de
Luiza Jacinto Castilho
; desprovido o recurso de
Adelino Francisco dos Santos
;
e dado parcial provimento ao
recurso
de
Carlito Bento de Mendonça
, com providência
s
de ofício
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por

Adelino Francisco dos Santos
,
Isangela
Maria Coelho Martins
,

Luiza Jacinto Castilho
,
Carlito Bento de Mendonça
e
Reni Junior
Ize

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0001419-10.2016.8.11.0100
pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca

de
Brasnorte
-
MT

que,
após pronunciar Adelino
Francisco
e determinar o desmembramento da ação com relação a
este
pelos delitos de
tentativa de homicídio qualificado e resistência qualificada
,
julg
ou
parcialmente procedente a denúncia
e
condenou os apelantes
da seguinte
forma
:

Adelino Francisco dos Santos
: pela prática dos crimes de associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 288,
caput
, c/c parágrafo único do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/03), à pena de
6
(
seis
) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado
,
e

4
0 (
quarenta
) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vig
ente ao tempo do fato delituoso
;

Isangela
Ma
r
ia Coelho Martins
: pela prática dos crimes de associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 288,
caput
,
c/c parágrafo único do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/03), à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto,
e
20 (vinte) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
,
cuja pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos;

Luiza Jacinto Castilho
:
pela prática dos crimes de associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 288,
caput
,
c/c parágrafo único do Código Penal e art. 16 da Lei n. 10.826/03), à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto,
e
30 (trinta) dias-multa,
à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
,

cuja pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos;

Carlito Bento de Mendonça
:
pela prática dos crimes de associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 288,
caput
,
c/c parágrafo único do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/03), à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
e
30 (trinta) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
;

Reni Júnior
Ize
: pela prática dos crimes de associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 288,
caput
,
c/c parágrafo único do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/03), à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
e
30 (trinta) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Isangela
Maria
e Lu
i
za
Jacinto
, por intermédio das razões que se encontram no ID
73352007
,
postulam
a
absolviç
ão de ambas
,
ante a
ausência de provas de que tenham praticado as condutas delitivas que lhe foram imputadas.

Carlito
Bento
e Reni Júnior,
nas razões encontradiças no ID
73352003
, pleiteia
m
a
absolviç
ão de ambos
,
sob o argumento de que
não h
á provas para sustentar
a sentença condenatória
quanto ao crime de associação criminosa
;
requerendo, ainda, a readequação
da pena de Carlito
Bento
com o afastamento da agravante da reincidência,
considerando que não
é reincidente, porquanto a única condenação que pesa em seu desfavor “
teve sentença declarando a extinção da punibilidade, com transito em julgado em 21/03/2012
”
, bem como a modificação do
seu
regime de cumprimento de pena.

Adelino Francisco, pelas razões que se vê no ID 120001986, postula
sua absolvição quanto ao “
crime de associação criminosa por falta de prova do requisito animus e que seja decretada a absorção do crime de porte de arma de fogo ao crime de homicídio pelo qual responderá em outros autos, conforme sentença de pronúncia
”.

Nas contrarrazões
constante
s
no
s

ID
s
73352039
e 120001981
, o Ministério Público
suscita, preliminarmente,
o
não conhecimento do
recurso
de Adelino
Francisco
, ante a intempestividade
para apresentação das razões recursais
e, no mérito, pelo
seu
desprovimento;
o
desprovimento dos
recursos
de
Isangela
Maria
, Luiza
Jacinto
e Reni
Junior
,

e
o

parcial provimento d
o
recurso de
Carlito
Bento
, para afastar da segunda fase dosimétrica a agravante da reincidência
,

linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-
Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID 124666242.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Intempestividade
das razões recursais
de Adelino Francisco dos Santos

Nas
contrarrazões recursais
constantes no ID
120001981
,
o órgão ministerial suscitou, em preliminar, a impossibilidade de se apreciar as teses
sustentadas no recurso
de
Adelino Francisco em decorrência da extemporaneidade das
suas
razões.

Sem razão, no entanto, o Ministério Público.

Isso porque se extrai

destes autos
que a sentença
condenatória
foi prolatada em 24 de novembro de 2017, e o recurso de ap
elação criminal de
Adelino Francisco
interposto no dia
27 de novembro de 2017 (ID
73351505).

De fato, n
ão
obstante o advogado constituído
por Adelino Francisco
tenha sido intimado p
ara apresentar as razões recursais em
30 de setembro de 2021,
a

peça
somente
foi
protocolizada em
14
de
outubro
de 20
2
1, ou seja, quando já havia sido ultrapassado, em muito, o prazo legal de 8 (oito) dias previsto no art. 600,
caput
, do Código de Processo Penal.

Todavia, como é de trivial sabença, a jurisprudência dos
T
ribunais
S
uperiores
caminha
no sentido de que, em virtude do princípio da instrumentalidade das formas, a apresentação das razões recursais fora do prazo legal constitui mera irregularidade, que não implica no reconhecimento da intempestividade
do
recurs
o
.

Para corroborar as assertivas lançadas no parágrafo anterior,
é de bom alvitre

colacionar os julgados
prolatad
o
s em casos assemelhados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, objeto das seguintes ementas:

Habeas Corpus. 2. Juizado Especial Criminal. 3. Apelação
por
termo nos autos. Art. 600 do C.P.P. 4. Razões apresentadas após o prazo do art. 81, § 1o, da Lei no 9.099, de 1995. 5. Defensoria Pública. Prerrogativas de intimação pessoal e de contagem do prazo em dobro para recorrer. 6.
Apresentação tardia das razões de apelação. Mera irregularidade que não compromete o conhecimento do recurso.
Art. 601 do C.P.P. 7. Ordem concedida.
(
STF,
HC 85.006/MS, 2a Turma, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJ de 11/03/2005).

Destacamos

FURTO QUALIFICADO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO TEMPESTIVAMENTE. RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS EXTEMPORANEAMENTE. MERA IRREGULARIDADE. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO DO RECLAMO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1.
Pacificou-se nesta Corte Superior de Justiça e no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a apresentação tardia das razões recursais configura simples irregularidade, que não tem o condão de tornar intempestivo o apelo oportunamente interposto.
2. No caso dos autos, conquanto a defesa tenha interposto o recurso de apelação dentro do prazo legal, verifica-se que o reclamo não foi conhecido pelo Tribunal de origem sob o argumento de que as respectivas razões teriam sido apresentadas extemporaneamente, o que revela a coação ilegal a que está sendo submetido o paciente, cuja insurgência deixou de ser examinada em decorrência de uma mera irregularidade. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar o processamento da apelação interposta pelo paciente.
(
STJ,
HC 358.217/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em 23/08/2016,
DJe
31/08/2016).

Destacamos

Logo
, tendo em vista que a defesa de
Adelino Francisco
manifestou expressamente sua
intenção de recorrer, apresentando, tempestivamente, a peça de interposição de recurso de apelação criminal, em homenagem ao princípio da ampla defesa previsto no inciso LV do art. 5o da Constituição Federal,
é forçoso reconhecer a tempestividade do
seu recurso
, mesmo que as razões tenham sido intentadas tardiamente.

Diante do exposto,
esta preliminar deve ser
rejeitada
.

PREJUDICIAL DE MÉRITO
.

Prescrição da pretensão punitiva em relação
a todos os apelantes quanto ao crime de associação criminosa
;
e, também, pelo delito de porte ilegal de arma de fogo
com referência a

Isangela
Maria

A
inda que não tenha sido objeto de impugnação pelos apelantes
e

por se tratar de matéria de ordem pública,
é forçoso reconhecer, de ofício, a
ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva
estatal, na modalidade superveniente,
com relação ao crime de associação criminosa, previsto no art. 288, caput, c/c parágrafo único do Código Penal
para todos os
apelantes
e pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, tipificado no art. 14
da Lei n. 10
.
826/03, com relação
à

Isangela
Maria
,
devendo, por conseguinte, ser declarada a extinção da punibilidade
dos cinco

pelos del
itos
em
alusão
.

Segundo Eu
genio
Raúl

Zaffaroni
e José Henrique
Pierangeli
, com a ocorrência da prescrição resta afastada uma das
“condições da operatividade da coerção penal”
(Manual de Direito Penal Brasileiro. Parte Geral. 14 Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2021).

Como se sabe, a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal abaixo resumido:

QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS
.
ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.
2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário.
(RE 541737 QO, Relator: Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, Acórdão Eletrônico DJe-052
Divulg
16-03-2018
Public
19-03-2018).

Destacamos

Além disso, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de
desprovido
seu recurso, é regulada pela pena aplicada, conforme estabelece o § 1o do art. 110 do Código Penal, devendo ser aferida como determina o art. 109 do referido
Codex
.

Nesse contexto, observa-se que a
sentença condenatória
foi
p
ublicada
em
28
de
novembro
de 201
7
(ID
73355031
, p.
3
), tendo o processo tramitado regularmente sem qualquer fato que ocasionasse a suspensão ou a interrupção do prazo prescricional até a
presente data
.

As penas aplicadas
ao crime de associação criminosa
foram idênticas a todos os apelantes
(
Adelino Francisco,
Isangela
Maria
,
Luiza Jacinto, Carlito Bento e Reni Junior
):

1

(um)
ano e
6

(seis)
meses de reclusão
.

A
lém disso, exclusivamente
,
com relação a
Isangela
Maria, lhe foi aplicada
a pena de 2 (dois) anos de reclusão,
pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
.

Tendo em vista
que,
nos termos
do art. 119 do Código Penal, a prescrição incide sobre cada infração isoladamente, desconsiderando o concurso material e a continuidade delitiva, todas
as penas mencionadas no parágrafo anterior
, de per si aferidas, não superam dois anos de reclusão,
de modo que
a prescrição da pretensão punitiva se consuma em quatro anos,
ex-vi
do art. 109, V, do Código Penal.

Por conseguinte
, como entre a publicação da sentença condenatória,
28 de novembro de 2017
, e a presente data
transcorreram mais de quatro anos, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade da pena imposta
a
Adelino Francisco dos Santos,
Isangela
Maria Coelho Martins
,
Luiza Jacinto Castilho, Carlito Bento de Mendonça e Reni Junior
Ize
, no que diz respeito aos
crimes de associação criminosa e, também, de
Isangela
Maria Coelho Martins
com relação ao delito de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Nã
o se pode olvidar, ademais, que
o reconhecimento da

prescrição
faz desaparecer
o direito de punir do Es
tado, extirpando
todos os efeitos penais e extrapenais da

condenação

atingida pelo lapso prescricional, como se infere do julgado doSuperior Tribunal de Justiçaabaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1.
"
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(
AgRg
no
REsp
1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018
,
DJe
9/4/2018).
2.Agravo regim
ental a que se nega provimento.
(STJ

AgRg

no

AREsp

1229220/SC,

Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019,
DJe
04/10/2019).

Destacamos

Sendo assim
, não resta a
menor dúvida, que o reconhec
imento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente,
é
medida
que se impõe, ficando, dessa forma, prejudicado o exame da matéria articulada no mérito do
s
recurso
s
com relação ao
s delitos mencionados
.

Posto isso,
de ofício
, reconheço em favor de
Adelino Francisco dos Santos
,
Isangela
Maria Coelho

Martins
,
Luiza Jacinto Castilho
,
Carlito Bento de Mendonça
e
Reni Junior
Ize
a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade
superveniente
, com base na pena concreta que fo
ram

aplicadas ao cinco
pelo
delito
de associação criminosa, bem como com relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para
Isangela
Maria
, declarando, por consequência, extinta
a
punibilidade
de todos
, ficando prejudicada a análise da
s
quest
ões referentes a tais delitos em suas peças recursais
.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia, encartada no ID
73337181
, p.
3/5
, narra o
s delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito
desta forma
:

[...]

FATO

3
:

Porte e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito

Nas mesmas condições de tempo e l
ugar descritas no FATO 2, os denunciados
ADELINO FRANCISCO DOS SANTOS
,
RENI JUNIOR IZE
,
CARLITO BENTO DE MENDON
Ç
A
,
ISANGELA MARIA COELHO MARTINS

e LUIZA JACINTO CASTILHO
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas respectivas condutas, associados de forma permanente e
estável
, com o fim de praticar crimes (FATO 1), portaram uma 01 (uma) carabina, calibre 38, cano
l
ongo, municiada com 09 (nove)
munições
intactas; e 01 (um) revolver, calibre 38, marca Taurus, cor preta,
municiado
com 05 (cinco) intactas; 18 (dezoito)
munições
intactas, calibre 38,
objetos de uso permitido, sem
autorização
e em desacordo com
determinação
legal ou regulamentar
.

Na data, local e
horário
supramencionados, os denunciados
ADELINO FRANCISCO DOS SANTOS
,
RENI JUNIOR IZE
,
CARLITO BENTO DE MENDON
Ç
A, ISANGELA MARIA COELHO MARTINS
e
LUIZA JACINTO CASTILHO
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas respectivas condutas, assoc
iados de forma permanente e está
ve
l
, com o fim de praticar crimes, mantinham em deposito 01 (uma) espingarda, calibre 32, cano longo; 07 (sete)
munições
intactas, calibre 38; 02 (duas)
munições
, calibre 12, uma intacta e outra deflagrada; e 06 (seis)
munições
intactas, calibre 32;
todos objetos de uso permitido sem autoriza
ção
e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar
.

E, ainda, nas mesmas circunstancias de tempo e local, os denunciados
ADELINO FRANCISCO DOS SANTOS
,
RENI JUNIOR IZE
,
CARLITO BENTO DE MENDON
Ç
A
,
ISANGELA MARIA COELHO MARTINS
e
LUIZA JACINTO CASTILHO
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas respectivas condutas, associados de forma permanente e
estável
, com o fim de praticar crimes, mantinham em deposito 01 (um) revolver, calibre 357
magnum
, marca Taurus, cor cromada, de uso restrito, sem
autorização
e em desacordo com
determinação
legal ou regulamentar.

Apurou-se que, em virtude de diversas
denuncias
sobre a existência de associação criminosa fortemente armada atuante na região rural deste município de Brasnorte/MT, denominada gleba Tibagi e PA Banco da Terra, equipe policial chefiada pelo Delegado de Polícia Civil WANER DOS SANTOS NEVES deslocou-se até a localidade para colher informações sobre a veracidade de tais
denuncias
.

Os moradores daquela localidade confirmaram a atuação do grupo armado e declinaram os veículos utilizados (VW/
Amarok
, cinza, Placa AYY1798 e Toyota/Hilux, branca, Placa JZA—1024), bem como o local que prestava apoio ao bando, qual seja, 0 Bar do Lazinho, de propriedade de MARIA DE
FATIMA(
investigada nos autos
Cod
. 61416).

Em diligência ao referido local, foi localizada a caminhonete Toyota/Hilux, branca, Placa JZA—1024, sendo que os acusados que estavam no bar tentaram empreender fuga, mas contidos pela forca policial, com exceção de
ADELINO FRANCISCO DOS SANTOS
, consoante descrito no FATO 2.

Durante a abordagem, a equipe de
policia
, realizou buscas no Bar da Lazinho e na residência localizada no mesmo quintal, que serviam de deposito de armamentos, localizando 01 (um) revolver, calibre 357
magnum
, marca Taurus, cor cromada, de uso restrito; O1 (uma) espingarda, calibre 32, cano longo; 07 (sete) munições intactas, calibre 38; O2 (duas) munições, calibre 12, uma intacta e outra deflagrada; e 06 (seis) munições intactas, calibre 32; pertencentes aos denunciados. Ainda, apreendeu
-
se 01 (uma) carabina, calibre 38, cano longo, municiada com 09 (nove) munições intactas; e 01 (um) revólver, calibre 38, marca Taurus, cor preta, municiado com 05 (cinco) intactas; 18 (dezoito) munições intactas, calibre 38, em poder dos denunciados.
[...]
.
Destaques no original

Luiza Jacinto
postula sua
absolviç
ão
quanto
ao crime de
porte ilegal de arma de fogo
de uso restrito
, ao argumento de

que
“
no momento da abordagem policial que resultou na sua prisão em flagrante, apenas estava cuidando do bar da Senhora MARIA

DE FATIMA, que é a verdadeira proprietária do estabelecimento comercial, inexistindo qualquer prova nos presentes autos de que a apelante teria conhecimento da existência de armas de fogo naquele estabelecimento
”
.

R
azão assiste
à apelante
, porquanto da
análise
destes
autos,
extrai-
se que Luiza
Jacinto
estava morando com Maria de Fátima, a cerca de um mês, até que conseguisse emprego e lugar para morar, porqu
e
havia se separado e não tinha para onde ir, de modo que, algumas vezes, acabava tomando conta do estabelecimento comercial de Maria de Fátima,
que
era anexo à residência
desta
.

Não se nega que, no dia dos fatos,
fo
r
am localizadas
sete
munições
calibre .38,

no interior de uma panela
,

e uma espingarda
calibre .
32 cano
longo,
atrás de um arm
ário
,

na cozinha do
aludido
estabelecimento comercial, que tamb
ém é

a
residência de Maria de Fátima,
sendo imperioso
repetir
que Luiza
Jacinto
estava residindo
no mesmo local acerca de um mês
.

Luiza
Jacinto

quando foi ouvida
juízo, afirmou ter visto o momento em que a munição e a espingarda foram encontradas na cozinha da casa de Maria de Fátima,
negando, contudo, que tivesse conhecimento prévio quanto a existência dos referidos artefatos bélicos, ressaltando que estava morando com Maria de Fátima pois havia se separado e não tinha para onde ir, estando, pois, sua versão, em sintonia com aquela apresentada na fase extrajudicial
.

A propósito, veja-se esta parte de seu interrogatório judicial:

[...]
a proprietária do Bar e da casa onde mora a depoente é a
Sra
Maria de Fátima; QUE veio para Brasnorte com seu ex-marido, para trabalhar no sítio do Bigode; QUE, aproximadamente 01 (um) mês a depoente e o marido se separaram; QUE seu ex-marido deixou a depoente no Bar; QUE a Sra. Maria de Fátima acolheu a depoente; QUE não conhecia a Sra. Maria de Fátima antes de ser abrigada por ela; QUE a depoente ajuda no atendimento do bar; QUE quando a Sra. Maria de Fátima pede à depoente cuida do bar; QUE a depoente estava no bar quando houve a abordagem da Polícia Civil; QUE desconhece a procedência das armas apreendidas [...].

(ID 73341065, p. 4/6).

Tal versão foi corroborada pelas declarações da testemunha Sara
Capela da Silva Vieira
que,
à
autoridade judicial
,
afirmou acreditar
que Luiza
Jacinto
não fazia parte da associação criminosa
e não tinha ligação com os demais acusados
, porque
a apelante
tinha se separado há pouco tempo e foi morar no bar de Maria de Fátima, esclarecendo que, quando esta precisa
va
se ausentar,
aquela
tomava conta do estabelecimento comercial.

Além disso, apesar de negar conhecimento quanto
à
existência do
s
artefato
s

bélico
s
na própria casa
,
ao ser ouvida, em juízo, a informante Maria de Fátima afirmou que era ela quem cozinhava e que Luiza
Jacinto
foi morar com ela após se separar, até conseguir serviço e um lugar para ficar.

Destarte, embora existam indícios de que Luiza
Jacinto
pudesse ter praticado o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso
restrito
, na modalidade de manter sob a guarda, impõe-se reconhecer em seu favor que tais indícios são frágeis, porquanto
não se transformaram em
elementos de convicção suficientes para comprovar a prática do citado delito.

Como se sabe, para embasar um veredicto de natureza penal, é indispensável a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu no caso vertente, eis que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança necessária quanto à existência do referido injusto penal, ao contrário, o depoimento prestado
em ambas as fases processuais por Luiza Jacinto
em conjunto com as declarações da
testemunha Sara Capela da Silva Vieira e
da informante
Maria de Fátima
Matos Barros,
em juízo
,

desconstituem a acusação de que
a apelante
teria perpetrado o crime em alusão.

Logo, malgrado o
sentenciante
tenha fundamentado o
decisum
condenatório nos depoimentos dos policiais que efetuaram a apreensão dos artefatos, o
certo
é que não se pode afirmar, indene de dúvidas, de que Luiza Jacinto
tivesse
prévio conhecimento acerca da existência do
s

artefatos
na residência de Maria de Fátima, sendo
imprescindível
consignar
, mais uma vez,
que a versão apresentada p
ela acusação
se mostra frágil, não havendo, portanto, qualquer elemento de convicção seguro que possa alicerçar o decreto condenatório.

Nessas circunstâncias, a despeito de não ser possível afirmar com a certeza necessária que
Luiza Jacinto
não praticou o delito
de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
; por outra banda, também existem muitas dúvidas acerca da versão contida na denúncia pelo Ministério Público que, como visto acima, não foi corroborada, plenamente, pelos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo, assim, provas suficientes para ensejar sua responsabilização
.

Aliás, a doutrina não discrepa desse entendimento, conforme se infere dos ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci vazados nos seguintes termos:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
.
É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Ainda em relação ao tema,
deve ser ressaltado
que meros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar a condenação do agente, resultando, inevitavelmente, na sua absolvição, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, porquanto, como é cediço, no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois, nos demais casos, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem indubitavelmente a materialidade

e

a autoria delitiva.

A propósito, acerca do assunto, esta é a posição desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA UM RÉU PELO CRIME DE TRÁFICO E ABSOLUTÓRIA PARA AMBOS DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS NOS TERMOS DA DENÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE -
CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE E INSENSSATO PARA CONDENAÇÃO
DA RÉ ABSOLVIDA NA SENTENÇA –
APLICAÇÃO DO BROCARDO IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – PREJUDICADA A ANÁLISE DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO ART. 35, DA LEI DE DROGAS – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – AFASTAMENTO DO §4o, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INAPTA PARA AFASTAR MINORANTE - PRECEDENTES STF - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do delito
de tráfico ilícito de drogas,
bem como, inequivocamente caracterizar a autoria por parte do imputado.
Se a prova não se mostra sensata quanto a este último ponto, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição por falta de provas suficientes para a condenação, ensejando a incidência da parêmia “in dubio pro reo
”. Para a condenação pela prática do crime de associação, deve estar patente nos autos a estabilidade e a permanência da conduta, sob pena de rejeição face o princípio do in dubio pro reo. Conforme entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, a quantidade de droga apreendida, por si só, não é fundamento idôneo para afastar a minorante descrita no §4o do art. 33, da Lei de Drogas.
(TJMT, N.U 0003323-15.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021,
Publicado
no DJE 21/05/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO NAS PENAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –PROVAS IRREFUTÁVEIS DO ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A VENDA DE ENTORPECENTES – INOCORRÊNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA SATISFATORIAMENTE OS FATOS RELATADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DESPROVIDO.
No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva
.
Ausente o juízo de certeza necessário

quanto à prática
do tráfico de drogas,
imperiosa a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso VII, CPP
.

(TJMT, N.U 0001750-34.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 13/05/2021).
Destacamos

É
imprescindível consignar,
ademais,
que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o juízo deve prolatar decisão absolvendo o acusado, tendo em vista que no processo penal de um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o aforismo
in dubio pro reo
, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime
, razão pela qual,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
Luiza Jacinto deve ser absolvida
do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, capitulado no art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

No
que tange ao pedido deduzido por
Adelino Francisco
visando à aplicação do princípio da consunção, a fim de que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido seja absorvido pelo ilícito de tentativa de homicídio,
vê-se
que não lhe assiste razão.

É cediço que
princípio da consunção/absorção considera que o fato mais amplo e grave absorve os fatos menores ou menos grave, considerando que estes atuam como meio de preparação ou execução daquele, provocando o esvaziamento de uma das normas, que desaparece subsumida pela outra.

Contudo, n
o caso
destes
autos, não há como acolher a pretensão defensiva, haja vista que o contexto
dos crimes de tentativa de homicídio e de porte ilegal de arma de fogo
, não guarda
m
qualquer relação, tratando-se de duas ações praticadas em momentos distintos.

E tais afirmações tem consistência,
porque, apesar de Adelino Francisco ter utilizado a arma de fogo para tentar contra a vida dos policiais, o certo é
que
o porte ilegal de ar
ma de fogo se consumou quando ele adquiriu
e manteve em
depósito
a arma do crime, sem qualquer
finalidade para
a prática do
delito mais grave, ou seja,
em
momento anterior à tentativa de homic
ídio,
uma vez que admitiu
,
em
juízo, que

teria adquirido e
portava a arma para a sua segurança pessoal.

C
onstata-se
, portanto,
que as condutas ocorreram em momentos distintos,
uma
vez que
Adelino Francisco não foi condenado por
portar ilegalmente arma de fogo no momento em que se deu o cr
ime de homicídio, mas, sim, por
adquirir
e manter em depósito
tal instrumento
bélico
em desacordo com determinação legal ou regulamentar uma semana antes, conforme se observa da peça acusatória.

Como é de trivial sabença o
crime de porte ilegal de arma de fogo consuma-se com a prática de apenas uma das condutas descritas na norma incriminadora, tais como
,
“
deter
,
adquiri
r
, fornecer, receber, ter em depósito,

transportar,

ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
” (art.14, da Lei n.10.826/03).

Trata-se,
pois
, de desígnios autônomos, que subsistem de per si, praticados em detrimento a bens jurídicos distintos
:
a vida e a incolumidade pública.

Ademais
disso
,
consoante acima
foi
mencionado,
Adelino Francisco
admitiu, em juízo, ter adquirido a arma ilegal em momento anterior ao crime de homicídio e com a finalidade específica de se defender.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIME AUTÔNOMO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de homicídio pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si uma relação de dependência ou de subordinação. Desse modo, o porte da arma de fogo deve ter como fim, exclusivo, a prática do crime de homicídio para ser absorvido como ante
factum
impunível. Ausente essa vinculação com o crime fim, não há falar em consunção, havendo, pois, crime autônomo de porte ou posse de arma de fogo.
2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que somente é possível a aplicação do princípio da consunção quando o acórdão recorrido descreve, suficientemente, a situação fática que demonstra a presença dos seus requisitos. 3. Não restando evidenciada a relação de subordinação entre as referidas condutas, não é possível a aplicação do referido princípio por esta Corte, em sede de habeas corpus, pois tal exame demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, providência que cabe ao Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ -
AgRg
no HC: 684750 SC 2021/0247318-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (CONSUMADO E TENTADO). PORTE DE ARMA DE FOGO. REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL E HOMICÍDIO. TESES JÁ ANALISADAS NA APELAÇÃO. INVIÁVEL O CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO DE UM CRIME DE LATROCÍNIO. CRIME COMPLEXO. MAIS DE UMA VÍTIMA ATINGIDA. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS ILÍCITOS DE PORTE DE ARMA E LATROCÍNIO. CONTEXTOS DIVERSOS. PORTE DE ARMA DEVIDAMENTE DESCRITO NA DENÚNCIA, NO VERBO ADQUIRIR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. 2. Prevalece, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento no sentido de que, nos delitos de latrocínio - crime complexo, cujos bens jurídicos protegidos são o patrimônio e a vida -, ainda que o réu objetive apenas uma subtração, se mais de uma vítima for atingida pela violência no crime de roubo com resultado morte ou lesão grave, configurado a prática de mais de um delito, impossibilitando o reconhecimento de crime único. 3. Reconhecida pelas instâncias de origem
a prática dos crimes de porte de arma de fogo, na modalidade adquirir - devidamente descrita na denúncia e prevista no art. 14 da Lei n. 10.826/03, e de latrocínio, em contextos diversos, impossível o reconhecimento do princípio da consunção
. 4. Agravo regimental improvido
.

(STJ -
AgRg
no HC: 567824 SC 2020/0072407-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/06/2020).
Destacamos

CRIMINAL. RESP. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART.620DOCPP. NÃO VERIFICAÇÃO. PRONÚNCIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DA DECISÃO NÃO EVIDENCIADA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. [...] VI.
O princípio daconsunçãopressupõe a existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas, para que se verifique a possibilidade deabsorçãodaquela menos grave pela mais danosa
. VII. Incabível a aplicação automática do princípio daconsunção,em desconsideração às circunstâncias fáticas do caso concreto. VIII.
Existindo a possibilidade de que os crimes de porte ilegal de arma e tentativa de homicídio qualificado se afigurem absolutamente autônomos, resta inviabilizada a aplicação do princípio daconsunção.
IX. Recurso desprovido.
(STJ,
REsp
810239/RS, 5.a Turma, Relator Min. Gilson
Dipp
, DJU: 09/10/2006, pág. 351).

Destacamos

É
imperativo

concluir
,
por conta do exposto,
que

o
s
crime
s
de
tentativa de
homicídio

qualificado e

de
porte ilegal de arma de fogo
de uso restrito

foram
praticados em context
os fáticos distintos,
eis
que
Adelino Francisco

adquiriu o artefato bélico e o mantinha sob sua guarda, passando a portá-lo, em ocasião diversa daquela em que perpetrou o ilícito
mais grave,
pelo
qual foi pronunciado
.

No que diz respeito ao

afastamento da agravante da reincidência,
formulado por
Carlito
Bento, ao argumento de que
não é reincidente,
eis que
a única condenação que pesa em seu desfavor “
teve sentença declarando a extinção da punibilidade, com
transito
em julgado em 21/03/2012
”,
e
requerendo
a
modificação do seu
regime de cumprimento de pena,
induvidosamente,
deve
ser dado
guarida ao aludido pleito.

O certo é que, e
m consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça,
foi verificado que
foi prolatada sentença de extinção de punibilidade de Carlito
Bento
, nos autos da Ação Penal n. 2293-51.2004.8.11.0088,
cujo
decisum

transit
ou
em julgado em 21 de março de 2012,
isso significando dizer que, uma vez declarada extinta a punibilidade do

apelante
quanto à ação penal que gerou a reincidência, esta agravante não pode incidir em
seu
desfavor neste processo, na medida em que incidência da prescrição extirpa todos os efeitos penais e extrapenais da condenação por ela afetada.

Nesse sentido
,
eis o
entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT) – PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (LEI 10.826/03, ART. 14, CAPUT) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO PRÉVIO SUFICIENTE – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – HARMÔNICOS E COESOS – CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO – DESCLASSIFICAÇÃO – POSSE DE ARMA DE FOGO – OBJETO APREENDIDO DENTRO DA RESIDÊNCIA –
PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – AÇÃO PENAL ANTERIOR EXTINTA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA PUNITIVA
– PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – TRÁFICO PRIVILEGIADO –REQUISITOS PREENCHIDOS – PENA READEQUADA – REGIME INICIAL ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO – RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM MODIFICAÇÕES DE OFÍCIO. A busca domiciliar exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que objetivamente autorize supor que um crime esteja em andamento, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial. Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório (STJ,
AgRg
no
REsp
1863836/RS). Para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa.
(TJMT, N.U 1029665-60.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021,
Publicado
no DJE 24/01/2022)
.
Destacamos

Diante do que foi exposto, reconhecendo como necessária a readequação da sanção fixada para
Carlito Bento
de Mendonça
, passo a redimensioná-la desta forma:

Na primeira etapa, em observância ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal e às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, por inexistirem circunstâncias judiciais desabonadoras a serem sopesadas em desfavor d
e Carlito Bento
,
mantenho a
pena-base no mínimo legal, isto é, em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, calculadas à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sanção, essa, que torno definitiva diante da inexistência de atenuantes, agravantes, minorantes ou majorantes a incidir na espécie.

Ante a
readequação da pena
de Carlito Bento
,
fixo o regime aberto para o cumprimento da sanção privativa de liberdade
, nos termos do
art. 33, § 2o,
c
, do Código Penal.

C
omo consequência da
readequação da pena de Carlito Bento quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido
, impõe-se o reconhecimento,
de ofício
, da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente, com fulcro no art. 109, V,
c/c 110, §1o,
do Código Penal
,
uma vez
que
como a
pena que lhe foi aplicada não supera
2 (dois) anos de reclusão,

a prescrição da pretensão punitiva se consuma em quatro anos
.

Co
mo
entre a publicação da sentença condenatória,
28 de novembro de
2017, e a presente data transcorreram mais de quatro anos, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade da pena imposta a
Carlito Bento de Mendonça

com relação ao
delito de
porte ilegal
de arma de fogo de uso
permitido
.

Posto isso,
em
parte
com o parecer ministerial,

rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo Ministério Público
; além disso, r
econheço,

de ofício
,
a prejudicial de mérito
para declara
r
a
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com base na pena concreta aplicada ao delito de associação criminosa
em relação a
todos
apelantes
, bem como
com relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para
Isangela
Maria Coelho Martins
,
declarando, por
isso
, extinta sua punibilidade, ficando prejudicada a análise das questões referentes a tais delitos em suas peças recursais.

No
mérito
,
dou provimento
ao
recurso
de
Luiza Jacinto Castilho
, para absolv
ê
-la quanto
ao crime de porte ilegal
de arma de fogo de uso restrito
.

N
ego provimento
ao recurso de
Adelino Francisco dos Santos
.

E

dou parcial provimento
ao
recurso
de
Carlito Bento de Mendonça
, para afastar a agravante de reincidência e, após a readequação da sua pena,
e,
de ofício
,
reconhecer
a
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e declarar
extinta
sua punibilidade com relação à prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Por derradeiro, determino o envio de ofício ao
j
uízo das
e
xecuções
p
enais, independentemente da publicação do acórdão, comunicando àquela autoridade judiciária acerca dos seus te
rmos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022